Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-89.2021.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-89.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONORIO DE PAULA NETO - CPF: 737.519.878-00 (APELANTE), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
–

PASEP – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A
petição inicial de ação de exigir contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
” (
AgInt
no REsp n. 1.940.869/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Exigir Contas
extinta sem resolução de mérito com amparo no art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse proc
essual, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 2.000,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art.
98,
§3º, do CPC.

O apelante
defende o interesse de agir, pois
é do Banco do Brasil a competência para administrar as contas referentes ao Pasep
, nos termos do art. 5º, da Lei Complementar n. 8/70 e conforme decidido pelo STJ no Tema 1150.

Afirma que “
a própria União reconheceu a falha na correção e na atualização do saldo de contas do fundo PIS/PASEP, sendo a exibição dos documentos e contas medida que se impõe, visto que, em tendo a guarda dos valores, por óbvio possui (ou deveria possuir) o histórico de todas as movimentações da conta
”
.

Argui que o interesse está evidenciado pelo fato de que ao requerer
os extratos na esfera administrativa, a instituição financeira apresentou apenas microfilmagens de difícil visualização e que não possibilitam verificar os índices
de atualização do saldo
.

Contrarrazões no Id.
235610659
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou
a demanda relatando que foi servidor do Banco do Brasil desde outubro de 1988
e solicitou o resgate do seu saldo da conta PASEP em 30-6-2011
, mas foi surpreendido com um valor muito mais baixo do que o esperado.

Inform
a
que e
m 9-12-2019 solicitou ao Banco os documentos referentes à sua conta, mas só recebeu
microfilmagens que, segundo
alega
, estão ilegíveis
,
e

um
extrato
com início

apenas em 1999.

Postul
a
que
seja
determinado ao réu
a prestação de
contas “
acerca
dos os
créditos, débitos,

atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos

cálculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP, desde a

sua criação até a data do último saque, de forma de garantir que o

demandante tenha pleno acesso à informação escorreita acerca dos

valores que lhe fazem jus, sob pena de revelia
”.

A lide foi extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir,
nos seguintes termos
:

“
Feitos esses esclarecimentos, percebe-se que razão assiste ao requerido no tocante a ausência de interesse de agir, devido a manifestação genérica do autor.

Analisando cuidadosamente os fundamentos trazidos à baila, vislumbra-se que a pretensão autoral se baseia tão somente no interesse em obter o extrato completo da conta PASEP, não havendo qualquer informação que embase dúvida ou irregularidade que entende haver na referida conta.

Percebe-se, ainda, que o autor apenas aduz que os extratos ou microfilmagens fornecidas se encontram ilegíveis e por esse motivo se utiliza da presente ação para ter acesso a tais informações.

Vejamos o trecho da petição inicial: “(...) foi entregue apenas microfilmagens de sua conta, porém estas se encontram ilegíveis conforme documentação em anexo. Além disso o extrato entregue inicia-se apenas em 1999, o que causa extrema estranheza
. ”
.

Desse modo, além de faltar interesse processual ao requerente para propositura desta ação, por afrontar diretamente o disposto no art. 550, § 1º, do CPC, igualmente, se utilizou da via eleita inadequada para obter as informações pretendidas, pois tal requisição encontra respaldo nos remédios constitucionais.

Aliás, destaca-se que a petição inicial desta ação, ao que tudo indica, fora utilizada em diversas outras demandas, por toda a extensão do território nacional, o que reforça a superficialidade dos termos iniciais, conforme consta do inteiro dos arestos promulgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal
(...)
”

S
obre este tipo de demanda,
o
§
1º
, do art. 550, do CPC estabelece

que
“
Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem
”
.

Segundo entendimento do STJ, “
a petição inicial de ação de exigir contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
” (
AgInt
no REsp n. 1.940.869/DF
).

N
este caso o autor afirm
a que
foi servidor do Banco do Brasil desde 1988
e requereu a prestação de contas para
que fossem esclarecidas todas as movimentações ocorridas
desde a abertura
da conta Pasep
até o saque
, em 2011, inclusive
questões referentes aos “
créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros
”.

Como se vê,
o pedido abrange longo período da relação contratual (mais de 20 anos),
sem especificar
nenhuma
conduta
específica que
pretende que seja apurada
ou quais as irregularidades encontradas,
o que torna o pedido genérico, e afasta o interesse de agir para a propositura desta demanda.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Para caracterização do interesse processual na ação de exigir contas, deve o requerente demonstrar o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, sendo também necessário apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende haver nas contas, sendo insuficiente a mera alegação genérica de necessidade de esclarecimentos (art. 550, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Configura falta de interesse processual, pedido genérico de prestação de contas de todo o período de administração de conta PASEP, desde sua criação, até o saque realizado, pois ausente o período objeto da pretensão, bem como os motivos específicos pelos quais busca a prestação de contas. 3. A Lei 13.677/18 dispõe sobre possibilidade de movimentação da conta do Programa de
Integracao
Social
( PIS
) e do Programa de
Formacao
do
Patrimonio do Servidor Público (Pasep), definindo hipóteses e critérios para saque do benefício, não se referindo a norma à suposta existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas em virtude de irregular atualização do saldo de suas contas. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07279864420228070001 1673225, Relator: MARIO-
ZAM
BELMIRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO, SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA E DELIMITAÇÃO DE PERÍODO. INTELIGÊNCIA DO ART. 550, § 1º, DO CPC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.I
. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que, apesar de o correntista possuir interesse processual para exigir contas da instituição financeira, conforme se extrai do teor da Súmula 259/STJ, afigura-se imprescindível que aponte concreta e fundamentadamente as irregularidades detectadas, bem como o período determinado em que se buscam esclarecimentos, não bastando mera referência genérica a respeito. 2. Assim, é indispensável que o correntista aponte de forma concreta e fundamentada as irregularidades encontradas, não sendo suficiente a simples menção genérica a lançamentos que teriam sido efetuados de forma indiscriminada pela instituição financeira.
( REsp
n. 1.782.150/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
de 19/12/2019.).

(
TJPR
- 13ª Câmara Cível - 0001325-83.2021.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO
ANDRE
SANTOS MUNIZ - J. 28.04.2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em
virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$

2.000,00 para R$ 2.
5
00,00
(art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024